Tribunal: TJBA
Processo: 0328065-60.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328065-60.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: EDGARD AGNELLO PEREIRA FILHO E OUTRO

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE, MARCELO PEREIRA DA SILVA, FRANKLIN MONTEIRO DE ALMEIDA LINS, ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO RECHAÇADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONVENCER O MAGISTRADO. REJEIÇÃO. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. COBRANÇA INDEVIDA. ENCARGO DO PERÍODO DA NORMALIDADE. ABUSIVIDADE. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TERCEIRO. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS EM EXCESSO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE PAGOS. NULIDADE GARANTIA HIPOTECÁRIA. FALTANTE PROVA QUE COMPROMETA A VALIDADE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DESCABIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0328065-60.2013.8.05.0001, tendo como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.